Tribunal: STJ
Processo: 0222974-55.2012.8.13.0433
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2108428 - MG (2023/0391035-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA FERRO
ADVOGADO
: BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: ATHOS MAMELUQUE MOTA
ADVOGADOS
: ANDREI MENDES SOARES - MG095115
YURI MARCUS SILVA - MG113339
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentada na deficiência de fundamentação do recurso,
conforme Súmula 284 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido quando não há indicação clara dos dispositivos violados e
a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está fundamentada na necessidade de
correlação minuciosa entre as premissas fático-jurídicas e o dispositivo legal
tido por ofendido, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça.
4. A ausência de fundamentação clara e analítica impede a exata
compreensão da controvérsia e inviabiliza o controle de legalidade próprio do
recurso especial.
5. A defesa não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, reiterando a tese de violação do art. 155 do Código de Processo
Penal sem demonstrar, de forma clara e analítica, em que medida o acórdão
recorrido teria contrariado o referido dispositivo legal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50151232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b32e803-838a-45b7-8fbc-033f14f708bb

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A deficiência de fundamentação do recurso especial, sem a
indicação clara dos dispositivos violados e a exposição das razões pelas quais
o acórdão teria afrontado cada um deles, justifica a aplicação da Súmula 284
do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 284 do STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b32e803-838a-45b7-8fbc-033f14f708bb

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2108428 - MG (2023/0391035-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA FERRO
ADVOGADO
: BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: ATHOS MAMELUQUE MOTA
ADVOGADOS
: ANDREI MENDES SOARES - MG095115
YURI MARCUS SILVA - MG113339
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentada na deficiência de fundamentação do recurso,
conforme Súmula 284 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido quando não há indicação clara dos dispositivos violados e
a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está fundamentada na necessidade de
correlação minuciosa entre as premissas fático-jurídicas e o dispositivo legal
tido por ofendido, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça.
Documento eletrônico VDA50154148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:20
Código de Controle do Documento: c26c0934-609a-45d3-aaa3-9d7809d9c303

4. A ausência de fundamentação clara e analítica impede a exata
compreensão da controvérsia e inviabiliza o controle de legalidade próprio do
recurso especial.
5. A defesa não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, reiterando a tese de violação do art. 155 do Código de Processo
Penal sem demonstrar, de forma clara e analítica, em que medida o acórdão
recorrido teria contrariado o referido dispositivo legal.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A deficiência de fundamentação do recurso especial, sem a
indicação clara dos dispositivos violados e a exposição das razões pelas quais
o acórdão teria afrontado cada um deles, justifica a aplicação da Súmula 284
do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 284 do STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por João Batista Ferro contra decisão
que não conheceu do seu recurso especial. A decisão recorrida fundamentou-se na
deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme Súmula n. 284 do STF,
sustentando que a admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos
dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão
teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica, fundada
em questões probatórias (e-STJ fls. 715-718).
O recorrente, João Batista Ferro, argumentou que a decisão foi omissa às
questões trazidas nas contrarrazões ao recurso do Ministério Público quanto à ausência
de prequestionamento e sobre o óbice que o seu recurso encontra na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50154148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:20
Código de Controle do Documento: c26c0934-609a-45d3-aaa3-9d7809d9c303

Alegou que a admissão do Recurso Especial depende do prequestionamento explícito, o
qual não foi realizado pelo Tribunal de origem, tornando o recurso especial do Ministério
Público inadmissível.
Além disso, sustentou que a condenação criminal só pode ser considerada com
apoio em prova cabal e extreme de dúvida, sendo que as presunções e indícios,
isoladamente considerados, são insuficientes para amparar a procedência da denúncia.
Destacou que as contradições evidenciadas nos depoimentos das testemunhas
demonstram que as provas dos autos são controversas, levando, no mínimo, a dúvidas
sobre a materialidade e autoria dos crimes imputados aos réus (e-STJ fls. 746-758).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma, a fim de que seja provido o presente agravo para o fim de fazer processar, julgar,
e dar provimento ao seu Recurso Especial oportunamente interposto, visando à
absolvição ou ao redimensionamento da pena imposta.
O Ministério Público Federal sustenta que a defesa não acrescentou novos
argumentos ao que já foi analisado no parecer ministerial anterior, que recomendou o
desprovimento do recurso defensivo. O MPF reafirma que as decisões monocráticas que
negaram conhecimento aos recursos especiais defensivos foram corretas, pois os recursos
não apresentaram fundamentação suficiente, conforme exigido pela Súmula 284 do STF.
O parecer ministerial também apoiou o provimento parcial do recurso especial
ministerial estadual, que redimensionou as penas dos corréus, reconhecendo o desvalor
de culpabilidade. Assim, o MPF opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 715-718):
Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a admissibilidade
do recurso especial reclama demonstração analítica e suficiente da violação normativa
Documento eletrônico VDA50154148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:20
Código de Controle do Documento: c26c0934-609a-45d3-aaa3-9d7809d9c303

imputada ao acórdão recorrido. Por analogia ao enunciado da Súmula n. 284 do STF,
impõe‐se ao recorrente explicitar, de maneira clara e completa, a correlação lógica entre as
premissas fático‐jurídicas fixadas pelas instâncias ordinárias e o conteúdo do dispositivo
legal tido por ofendido. Não se mostra suficiente a simples invocação genérica de artigos de
lei, tampouco o enunciado abstrato de teses doutrinárias ou de entendimento que o
recorrente tenha como correto; cumpre‐lhe identificar o trecho do julgado que reputa
desconforme ao direito federal e, em cotejo direto, demonstrar como e por que razão tal
conclusão afronta a norma indicada.
Essa necessidade de correlação minuciosa estende‐se às hipóteses em que se alega
dissídio jurisprudencial. A mera transcrição de ementas – desacompanhada da confrontação
ponto a ponto entre a moldura fática dos precedentes paradigmas e a situação dos autos –
não satisfaz o ônus do recorrente. Exige‐se prova analítica de divergência: demonstração
objetiva de que casos substancialmente idênticos receberam soluções jurídicas distintas,
com indicação do ponto de dissenso e da atualidade do entendimento colacionado.
Ausentes tais exigências, as razões recursais revelam‐se deficientes, impedindo a exata
compreensão da controvérsia e inviabilizando o controle de legalidade próprio do recurso
especial. Não compete a este Tribunal suprir lacunas argumentativas, sob pena de inversão
do ônus dialético e violação ao princípio dispositivo. Nessas condições, a deficiência de
fundamentação atrai, de maneira automática, o óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicada por
analogia, e conduz à negativa de seguimento do recurso.
O enunciado não traduz mero rigor formal, mas constitui garantia de racionalidade
decisória e de delimitação objetiva do debate. Quando o recorrente deixa de demonstrar, de
forma específica, o ponto de colisão entre o acórdão recorrido e a legislação federal
invocada ou, no caso de dissídio, entre julgados de situação idêntica, configura‐se a
deficiência de fundamentação que justifica, de plano, o não conhecimento do recurso
especial.
No caso concreto, o recorrente não obteve sucesso em apresentar adequadamente a
controvérsia que busca discutir na petição de R Esp. As razões recursais apresentadas não
conseguiram demonstrar, de forma clara e precisa, como o acórdão recorrido teria violado o
art. 155 do CPP.
A argumentação limitou-se a alegações genéricas sobre a insuficiência de provas, sem
estabelecer um vínculo direto entre os fatos apurados e discutidos no acórdão recorrido e a
norma legal supostamente infringida. Em momento nenhum o recorrente apontou trecho do
acórdão que teria violado a norma federal; limitou-se à discussão apenas do que teria sido
dito pelas testemunhas, sem qualquer correlação com a decisão recorrida.
Ou seja, a petição de recurso especial não apresentou a fundamentação exigida para
demonstrar a violação normativa, pois não identificou os trechos específicos do acórdão que
estariam em desacordo com o direito federal. A ausência de uma análise detalhada e a falta
de clareza na exposição dos argumentos impedem que este Tribunal compreenda a exata
controvérsia em discussão, o que justifica a aplicação da Súmula n. 284 do STF, por
analogia, para não conhecer do recurso especial.

Nas razões do presente agravo regimental, a defesa não logrou êxito em
infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50154148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:20
Código de Controle do Documento: c26c0934-609a-45d3-aaa3-9d7809d9c303

A argumentação reitera a tese de violação do art. 155 do Código de Processo Penal,
contudo, persiste sem demonstrar, de forma clara e analítica, em que medida o acórdão
recorrido teria contrariado o referido dispositivo legal.
Conforme assentado na decisão monocrática, as razões do recurso especial
mostraram-se deficientes, pois o recorrente se limitou a sustentar a insuficiência
probatória de maneira genérica, sem estabelecer a necessária correlação entre a moldura
fática soberanamente delineada pelas instâncias ordinárias e a suposta ofensa à legislação
federal. A mera insatisfação com o resultado do julgamento e a rediscussão do valor
probatório das testemunhas, desvinculada de um cotejo analítico com trechos específicos
do acórdão, não preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, o que justifica a
manutenção do óbice da Súmula n. 284 do STF.
Dessa forma, inexistindo argumento novo capaz de alterar o quadro fático-
jurídico delineado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. A
deficiência na fundamentação do recurso especial impede a exata compreensão da
controvérsia e obsta o conhecimento do apelo, não havendo razões para reconsiderar o
juízo anteriormente firmado.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50154148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:20
Código de Controle do Documento: c26c0934-609a-45d3-aaa3-9d7809d9c303

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0391035-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.108.428 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02229745520128130433 10433120222974004 2229745520128130433
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JOAO BATISTA FERRO
ADVOGADO
: BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
RECORRIDO
: ATHOS MAMELUQUE MOTA
AGRAVANTE
: ATHOS MAMELUQUE MOTA
ADVOGADOS
: ANDREI MENDES SOARES - MG095115
YURI MARCUS SILVA - MG113339
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA FERRO
ADVOGADO
: BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA FERRO
ADVOGADO
: BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ATHOS MAMELUQUE MOTA
ADVOGADOS
: ANDREI MENDES SOARES - MG095115
YURI MARCUS SILVA - MG113339
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449311449128980@
2023/0391035-1 - REsp 2108428 Petição : 2025/0057181-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: B808FCD3-8CCC-4EFA-9E6A-227E70AA0A60